Tribunal: TJBA
Processo: 8104641-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104641-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIO PEREIRA CALDAS Advogado(s): RAFAELA VASQUES SANTANA SILVA APELADO: AURIMAR ROBERTO DE SANTANA Advogado(s):GEORGE VIEIRA DANTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA PRÉVIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hélio Pereira Caldas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória. O Apelante alega, em síntese, inexistência do imóvel nº 134-A e posse legítima sobre o imóvel nº 134, adquirido por escritura pública, além de impugnar a validade e individualização do título apresentado pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ações possessórias anteriores impede o ajuizamento da presente ação reivindicatória por ocorrência de coisa julgada; (ii) verificar se o autor preenche os requisitos legais para o exercício da ação reivindicatória, notadamente quanto à individualização do imóvel alegadamente usurpado. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada não se configura, pois os processos anteriores versaram sobre posse, enquanto a presente demanda possui natureza petitória, fundada no domínio do bem, inexistindo identidade entre as causas de pedir e os pedidos. A ação reivindicatória exige a presença cumulativa de três requisitos: prova do domínio, individualização precisa do imóvel e posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. O título apresentado pelo autor, consistente em escritura pública de compra e venda devidamente registrada, comprova, em tese, a titularidade dominial do imóvel nº 134-A. Entretanto, há divergências relevantes quanto à exata configuração física do bem, notadamente no tocante à sua metragem, confrontações e número de porta, dificultando a distinção entre os imóveis nº 134 e 134-A, e impossibilitando a clara identificação do objeto litigioso. A dúvida objetiva acerca da individualização do imóvel compromete o julgamento de mérito da ação reivindicatória, tornando imprescindível a prévia definição dos limites da propriedade. A ausência de individualização adequada do imóvel configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A existência de ações possessórias anteriores não impede o ajuizamento de ação reivindicatória, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir. A ação reivindicatória exige a demonstração da titularidade do domínio, da posse injusta e da perfeita individualização do imóvel objeto da lide. A incerteza quanto à individualização do imóvel impede o julgamento do mérito da ação reivindicatória, impondo o ajuizamento prévio de ação demarcatória. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0014792-63.2019.8.19.0203, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 25.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 0270914-70.2013.8.13.0145, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 08.09.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5058023-46.2017.4.04.7100, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 02.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 0264166-31.2016.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg, j. 08.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104641-16.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HELIO PEREIRA CALDAS e como apelada AURIMAR ROBERTO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.